Tribunal: TJMT
Processo: 0011335-56.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0011335-56.2013.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: ESPÓLIO DE MARIONE FIGUEIRADO ARRUDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 89023979) interposto por UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 83711970):
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – RECUSA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM UNIDADE HOSPITALAR DE ALTO CUSTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MORTE DA AUTORA NO CURSO DA DEMANDA – DIREITO PERSONALÍSSIMO – PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL - RECURSO PREJUDICADO. A lamentável morte da autora no curso do processo gera a perda superveniente de interesse, restando, consequentemente, prejudicado o exame da pretensão à modificação da decisão objeto recurso.
(TJ-MT 00113355620138110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/04/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que julgou prejudicado o recurso, em razão da perda do objeto.
A recorrente alega a violação ao artigo 485, §4o e §5o CPC, ao argumento de que “(...) a desistência somente pode ser apresentada até a prolação da sentença, e mais deve ter anuência da parte requerida, fatos estes que não ocorreram nestes autos (...)”.
Suscita a afronta aos artigos 6, VI e VIII, 14, 47 e 51, IV do CDC; artigos 421 e 422 do Código Civil e artigo 12, II, alínea “e” da Lei 9.656/98, sob a alegação de que “(...) não há como impor à Unimed Cuiabá a obrigatoriedade ao custeio integral do tratamento realizado em hospitais de alto custo, fora da área de abrangência do contrato, em razão da expressa exclusão contratual (...)”.
Recurso tempestivo (id 89173460) e preparado (id 89193481).
Sem contrarrazões (id 92729986).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Fundamentação incompleta. Súmula 283 do STF.
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACORDO COM EXPRESSA RENÚNCIA DO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação, quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, a incidência do óbice da Súmula 283/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça consagra a orientação no sentido da necessidade de prequestionamento dos temas trazidos no recurso especial, não sendo suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de declaração.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1416935/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). (g.n.)
In casu, a alegada violação ao 485, §4o e §5o CPC está amparada na assertiva de que “(...) a desistência somente pode ser apresentada até a prolação da sentença, e mais deve ter anuência da parte requerida, fatos estes que não ocorreram nestes autos (...)”.
Sobre a questão, a câmara julgadora assentou a sua decisão no seguinte fundamento:
“(...) a pretensão inicial versa exclusivamente sobre direito personalíssimo da autora Marione Figueiredo Arruda, que almejava, apenas, a condenação da Operadora de Saúde/apelante ao custeio/autorização de internação em unidade hospitalar de alto custo (Hospital Sírio Libanês ou Hospital Osvaldo Cruz, ambos localizados na cidade de São Paulo/SP), para realização de procedimento cirúrgico “para impedir o avanço de múltiplas metástases hepáticas de câncer colorretal”, enfermidade que acometia a autora; porém, logo após a prolação de sentença de procedência do pedido, e depois de interposto o presente recurso, sobreveio aos autos a lamentável notícia do falecimento da autora (cf. certidão de óbito Id. no 72707974 - pág. 1).
Portanto, é manifesta a perda do interesse processual superveniente, pois a pretensão à modificação da decisão objeto do presente recurso restou prejudicada. (...)”.
Com efeito, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão, uma vez que não abordaram o fundamento adotado na decisão, qual seja, o de que o pedido relativo à autorização de internação constitui direito personalíssimo, de forma que não se admite sucessão processual pelo falecimento da autora no curso da demanda.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Como é cediço, a fim de evitar a supressão de Instância, o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal estabelece que o reexame pelo Superior Tribunal de Justiça da questão suscitada em sede de Recurso Especial é cabível quando tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, conforme estabelece a Súmula 282/STF, ao dispor que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
A Súmula 356/STF estabelece que “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Com efeito, se houver omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, devem ser opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa o ponto supostamente omisso.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...)
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.(AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020) (g.n.)
Quanto à alegada violação aos artigos 6, VI e VIII, 14, 47 e 51, IV do CDC; artigos 421 e 422 do Código Civil e artigo 12, II, alínea “e” da Lei 9.656/98, a recorrente alega a ausência de obrigatoriedade ao custeio integral do tratamento realizado em hospitais de alto custo, fora da área de abrangência do contrato, em razão da expressa exclusão contratual.
Contudo, verifica-se que a questão não foi abordada no aresto ora impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça